Tribunal: TJDFT
Processo: 0744116-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELEUSA MARIA DOMINGUES DA SILVA (agravante/autora) contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de declaratória de isenção de retenção de imposto de renda ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravante/réu), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Alega a parte autora, ora agravante, em síntese, que é possui cardiopatia grave e que o acometimento da doença confere direito à suspensão da exigibilidade de imposto de renda. Afirma que preenche os requisitos para a concessão da isenção prevista no artigo 61, §1o, da Resolução 769/2008 com a suspensão da exigibilidade dos tributos em causa, conforme o estampado no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN). Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para seja deferida a suspensão da exigibilidade dos tributos relacionados e, no mérito, a confirmação da providência para que seja reformada a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A questão da gratuidade de justiça está pendente de apreciação pelo Órgão Colegiado nos autos do AI 0739913-39.2024.8.07.0000, tendo sido apenas deferida a liminar. Diante da controvérsia ainda em curso quanto à gratuidade de justiça, mas a conferir exame da matéria instaurada nos presentes autos, defiro a gratuidade de justiça para o presente recurso, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é fundada no juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, “[a] tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão” (acórdão 1270582, 07026995320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020). Nesta fase de cognição, o exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão, inaudita altera parte, da tutela pretendida pela parte agravante, na medida em que a matéria controvertida demanda a prudente e racional verticalização quanto às provas que amparam o pedido com base nas comorbidades relatadas. Nem está evidenciada nos autos, de forma pessoal e específica, o perigo da demora que impeça a condução do regular contraditório na espécie. Logo, não está evidenciada a suficiente probabilidade do direito invocado nem precisamente identificado o risco ao resultado útil que impeçam a tramitação do feito com o aprofundamento da cognição mediante a oportunização do contraditório regular. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora